Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”, no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, “in casu”, o SINDIRETA/DF.
02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária.
03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante.
04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.